Tribunal: TCU
Processo: 022.030/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 726090, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 726090, função null, que teve como objeto Promover a qualificação social e profissional de 2.990 (Dois mil Novecentos e Noventa) trabalhadores nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, distribuídos no Lote 7 do Edital de Chamada Pública de parcerias SPPE/MTE No 011/2009, capacitando-os nos seguintes cursos, conforme relacionado: Mato Grosso no município de Cuiabá, os cursos de Borracheiro (CBO 9921-15) 25 vagas; Cuidador de Pessoas (CBO 5162-10) 90 vagas; Empreendedor Individual 1750 vagas; Gerente de Supermercado (1423-05) 50 vagas; Mecânico de Manutenção de Motocicletas (9144-15) 50 vagas; Operador de Caixa (CBO 4211-25) 500 vagas; Operador de Telemarketing (CBO 4223-10) 75 vagas; Recepcionista (CBO 4221-05) 400 vagas; e no Estado do Mato Grosso do Sul, no município de Campo Grande, o curso de Recepcionista (CBO 4221-05) com 50 vagas, totalizando 2990 vagas, contratando diretamente 120 instrutores, para ministrar 200 horas aulas. (no da TCE no sistema: 546/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7880/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.030/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias de Oliveira Motta (XXX.514.918-XX); Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação - IPDE (04.135.409/0001-76). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe da Silva Alexandre Souza (OAB/DF 41.028) e Lucas Silva Castro (OAB/DF 64.403). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.